Tribunal: TJDFT
Processo: 0729991-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Da análise dos autos, verifica-se que a advogada Dra. MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB 20.443/DF, subscritora da peça recursal, não dispõe de poderes para representar os agravantes. Sendo assim, intimem-se os agravantes para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 04 de dezembro de 2022. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator